Tribunal: TJMT
Processo: 1026321-04.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026321-04.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[EDUARDA VIDAL TRINDADE - CPF: 030.264.060-66 (ADVOGADO), DANTE MARIANO GREGNANIN SOBRINHO - CPF: 045.574.768-72 (ADVOGADO), GERMANETE MARIA DE OLIVEIRA - CPF: 824.777.011-34 (AGRAVANTE), BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. - CNPJ: 03.215.790/0001-10 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRELIMINAR DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. JUROS REMUNERATÓRIOS. DIFERENÇA MÍNIMA EM RELAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE FLAGRANTE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EXPRESSAMENTE PREVISTA. MORA REGULARMENTE CONSTITUÍDA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA AO ENDEREÇO CONTRATUAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por devedora fiduciária contra decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão de veículo em ação ajuizada pelo credor fiduciário, sob o fundamento de regular constituição da mora
.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se a constituição em mora é válida quando a notificação extrajudicial é recebida por terceiro no endereço contratual; e (
ii
) saber se a suposta abusividade dos encargos contratuais descaracteriza a mora
.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência vinculante do STJ (Tema 1.132) firmou que basta o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, sendo irrelevante quem a receba.

4. A mera diferença mínima entre os juros contratados e a taxa média de mercado não caracteriza abusividade flagrante, sobretudo diante da previsão contratual expressa de capitalização mensal de juros.

5. A alegação genérica de encargos abusivos, desacompanhada de prova técnica, não descaracteriza a mora, cuja validade foi demonstrada nos autos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A constituição em mora do devedor fiduciário é válida quando comprovado o envio da notificação extrajudicial ao endereço contratual, independentemente de quem a receba
, conforme Tema n. 1.132/STJ
.
2
. A mera diferença mínima entre juros pactuados e a taxa média de mercado, sem prova técnica da abusividade, não descaracteriza a mora.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 98, 927, III, e 300; CC/2002, art. 421; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1.132,
REsp
1.951.888/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 2ª Seção, j. 09/08/2023; STJ,
REsp
2.206.157/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12/05/2025; STJ,
REsp
1.061.530/RS (Tema 54), Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22/10/2008; STJ, Súmula nº 380.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD
FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
GERMANETE MARIA DE OLIVEIRA
contra a decisão proferida pelo Dr. Ângelo
Judai
Junior, Juiz de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, nos autos da Ação de Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária n. 1028536-44.2025.8.11.0002, ajuizada por
BANCO TOYOTA DO BRASIL S/A,
que

deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo
VW/Gol
1.6L
MB5
, ano/modelo 2020/2021, cor cinza, placas RGA0F46, com base na comprovação da mora do devedor mediante notificação extrajudicial e nas disposições do Decreto-Lei 911/69 (ID. 202363336, na origem).

Em suas razões recursais (ID. 305004885), a Agravante sustenta, em síntese, que a liminar é descabida, pois a mora não foi validamente comprovada, alegando que a notificação extrajudicial teria sido entregue a terceiro estranho à relação contratual, de modo que não tomou conhecimento do conteúdo da carta AR.

Argumenta, ainda, a existência de abusividade nos encargos contratuais, com taxa de juros superior à média de mercado divulgada pelo BACEN, e outros encargos, o que, em tese, descaracterizaria a mora segundo entendimento jurisprudencial. Por fim, invoca violação aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, defendendo a presença dos requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela pleiteada, notadamente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Com tais argumentos, pugna pela antecipação da tutela recursal para suspender a eficácia da decisão agravada para manter a posse do bem com a Agravante e, no mérito, pelo cancelamento do mandado de busca e apreensão, assim como de eventuais restrições RENAJUD e negativação de seu nome, reconhecendo a abusividade contratual em caráter provisório para afastar a mora.

O
pedido
de atribuição de efeito suspensivo vindicado foi
por mim
indeferido
no
ID.
307904862
.

O Agravado apresentou contrarrazões no ID. 310077870, alegando,
preambularmente
, a deserção do recurso por ausência de preparo e por não fazer jus a Agr
avante à gratuidade da justiça.

No mérito, defende a validade da constituição em mora, sustentando que, conforme o Tema 1.132 do STJ
, basta
o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, sendo irreleva
nte o recebimento por terceiro, sustentando
, ainda, a impossibilidade de análise da suposta abusividade dos juros em sede recursal, por configurar supressão de instância, e, subsidiariamente, a legalidade dos encargos pactuados, pugnando pelo não conhecimento do recurso ou, no mérito, por seu total desprovimento.

Recurso tempestivo e isento de preparo, diante da concessão da gratuidade da justiça nesta Instância (ID.
307904862
).

É o
relatório
.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARC
OS REGENOLD FERNANDES [RELATOR]

Egrégia Câmara:

Inicialmente, quanto à concessão da gratuidade da justiça, por ocasião da decisão liminar, entendi como suficientemente comprovada a condição de hipossuficiência da Agravante pelos documentos juntados nesta instância, de modo que fez jus a recorrente à gratuidade da justiça para efeitos do preparo recursal, nos termos dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Embora o Agravado tenha impugnado a benesse, os elementos apresentados foram considerados suficientes para o processamento do recurso, de modo que, para fins deste julgamento de mérito, fica
mantido
o deferimento da gratuidade da justiça apenas para efeitos
recursais, como já decidido preliminarmente
, não havendo que se falar em deserção do recurso
.

Pois bem
.

Superada esta questão, n
o mérito
,
GERMANETE MARIA DE OLIVEIRA
pretende a reforma da decisão de primeiro grau para que seja revogada a liminar de busca e apreensão, sob os fundamentos de nulidade na constituição da mora e de existência de encargos contratuais abusivos, a fim de ser mantida na posse do veículo
.

Do
cotejo
dos autos, contudo, constato que
o recurso não comporta provimento
. Vejamos.

Constou da decisão
recorrida,
no que pertine:

“(...) Trata-se de ação de busca e apreensão, com fundamento no Decreto-Lei nº 911/69, objetivando a apreensão do veículo descrito nos autos, em
razão do inadimplemento do contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária.

O autor comprovou a mora do devedor, conforme notificação extrajudicial anexada aos autos
, atendendo ao disposto no art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69.

Além disso,
o contrato encontra-se em situação de inadimplência
, o que autoriza a busca e apreensão do bem dado em garantia fiduciária.

Nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69, o credor fiduciário pode requerer a busca e apreensão do bem alienado sempre que verificado o descumprimento da obrigação pelo devedor.

O deferimento da medida é cabível independentemente da citação prévia do requerido, cabendo-lhe, após a apreensão do bem, purgar
a mora
no prazo legal ou contestar o pedido.

Posto isso,
CONCEDO A LIMINAR
pleiteada pelo autor
AUTOR(
A): BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. em face do(a) requerido(a) REU:
GERMANETE MARIA DE OLIVEIRA
, para o fim de determinar a busca e apreensão do seguinte bem, descrito na inicial:
VOLKSWAGEN, modelo GOL 1.6L MB5, ano de fabricação/modelo 2020/2021, cor CINZA, chassi 9BWAB45U5MT083694,
Renavam
: 01245972038, placas RGA0F46
.

A liminar deverá ser cumprida no seguinte endereço, informado na inicial: RUA SÃO PAULO, 108, PONTE NOVA, VARZEA GRANDE/MT, CEP: 78115-846. Fica, desde já, autorizado o cumprimento desta ordem em outros endereços, caso sejam indicados futuramente nos autos.

FICA AUTORIZADO QUE A PRESENTE DECISÃO SIRVA COMO MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO E DE CITAÇÃO, devendo o Oficial de Justiça apreender o bem onde quer que o encontre e depositá-lo em mãos do representante legal da parte requerente, ou de quem este venha a indicar, o qual deverá guardá-lo até o decurso do prazo para purgação da mora, nos termos do art. 3º, § 1º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

Conforme art. 3º, § 9º, do Decreto-Lei nº 911/69, caso não localizado o bem e havendo pedido expresso da parte autora, conclusos para anotação de restrição sobre o veículo.

O devedor, por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão, deverá entregar o bem e seus respectivos documentos.

Proceda-se à vistoria do veículo no ato de sua entrega, lavrando-se o laudo, no qual deverá ser descrita e individualizada a coisa, inclusive quanto a acessórios e estado de conservação, arbitrando-se o seu valor.

Consigno que, para reaver o bem apreendido a parte requerida deverá realizar o pagamento da integralidade da dívida (valor indicado na petição inicial), efetuando depósito judicial suficiente para contemplar as parcelas vencidas e as vincendas.

Caso o (a) devedor (a)
fiduciante
não pague, poderá, no prazo de 15 dias, contados da execução da medida liminar, apresentar a sua peça contestatória, devendo ser
advertido(
a) de que, em caso de silêncio, findo o prazo assinalado, ser-lhe-á declarada a revelia, reputando-se verdadeiros os fatos alegados pelo autor. A resposta poderá ser apresentada mesmo que
o(
a) devedor(a)
fiduciante
venha a pagar os valores, visando a devolução do que entender que pagou a mais e se desejar a sua restituição.

Destaque-se, desde já, que a contagem do prazo para purgação da mora inicia-se a partir da execução da liminar é contado em dias corridos (
REsp
1770863 PR 2018/0256845-9).

Fixo os honorários advocatícios em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa. (
...)”
(ID. 202363336, na origem) (
g.n
.)

Como visto, o
cerne da insurgência
recursal
reside
em duas alegações centrais: a invalidade da constituição em mora, sob o argumento de que a notificação teria sido entregue a terceiro estranho à relação contratual; além da existênci
a
de encargos contratuais
abusiv
os que descaracterizariam a mora.

Em que pese os argumentos da Agravante, nenhuma das teses prospera.

No que tange à constituição em mora do devedor fiduciário
, d
e acordo com o art. 2º, §

2º, do Decreto-Lei 911/
19
69, a mora poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário, sendo que a constituição em mora do devedor é requisito imprescindível para o exercício da ação de busca e apreensão.

A
questão é matéria definitivamente pacificada pelo
Superior Tribunal de Justiça no julgamento d
o Tema repetitivo n. 1.132

(
REsp
1.951.888/RS), de observância obrigatória por todos os juízes e tr
ibunais (art. 927, III, do CPC)
, ocasião em que se
firmou entendimento no sentido de que:

“Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969),
para a comprovação da mora,
é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento
, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
” (STJ. Tema 1.132,
REsp
n. 1.951.888/RS, relator Min. João Otávio de Noronha, 2ª Seção, j. 09/08/2023, DJe de 20/10/2023) (
g.n
.)

A propósito
, reforçando a própria jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. TEMA 1132/STJ. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA COMO GARANTIA.
COMPROVAÇÃO DA MORA.
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM AVISO DE RECEBIMENTO. PROVA DE
REMESSA AO ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO
. COMPROVANTE DE ENTREGA. EFETIVO RECEBIMENTO. DESNECESSIDADE.
1
. Ação de busca e apreensão. 2. Em ação de busca e apreensão fundada em contratos garantidos com alienação fiduciária (art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei n. 911/1969),
para a comprovação da mora, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual,
dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
. Aplicação do
Tema 1132/STJ
. 3. Recurso especial conhecido e provido.” (STJ. REsp n. 2.206.157/DF, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 12/5/2025, DJEN 15/05/2025) (
g.n
.)

No caso concreto, os autos evidenciam que a
Instituição Financeira
agravada enviou a notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato de alienação fiduciária, de modo que o argumento principal d
a
Agravante, de que a notificação seria inválida por ter
sido recebida por terceira pessoa estranha ao
processo
, encontra-se completamente superado pela jurisprudência vinculante do STJ acima transcrita.

Crucial destacar que o próprio Min. João Otávio de Noronha, relator do voto vencedor no
REsp
1.951.888/RS (Tema n. 1.132/STJ), consignou expressamente em seu voto que a conclusão adotada abrange, como consectário lógico, também as situações em que a notificação enviada ao endereço do devedor retorna com aviso de
“ausente”
, de
“mudou-se”
, de
“insuficiência do endereço do devedor”
ou ainda de
“extravio do aviso de recebimento”
, ressaltando que cumpre ao credor demonstrar tão somente o comprovante do envio da notificação com aviso de recebimento ao endereço do devedor indicado no contrato.

Diante disso, é irrelevante que a notificação tenha
sido recebida por terceira pessoa
, desde que enviada ao endereço constante no contrato, como efetivamente ocorreu nos autos,
não impedindo
a constituição válida da mora, uma vez que restou demonstrado o envio da notificação ao endereço contratualmente pactuado
(ID.
202044907, p.
2, na origem)
.

Rechaça-se, assim, qualquer argumento que insinue irregularidade na constituição da mora sob o pretexto de ausência de recebimento pessoal da notificação ou de o
utras tentativas de comunicação, agindo com acerto o Juízo
a quo
ao reconhecer a validade do ato.

Superada a questão formal da mora, a Agravante busca afastá-la
também
sob o argumento de que a taxa de juros anual seria abusiva por ser superior à média de mercado, além de questionar a legalidade de outros encargos.

Todavia, para descaracterizar a mora, é imprescindível a comprovação inequívoca da abusividade dos encargos no período de normalidade contratual, de modo que a mera alegação de que a taxa de juros contratada difere ligeiramente da média de mercado, por si só, não configura abusividade manifesta capaz de descaracterizar a mora.

Isso porque, não obstante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada no julgamento do
REsp
n. 1.061.530/RS (Tema 54),
ter firmado orientação no sentido de que
“o reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descaracteriza a mora”
, tal entendimento jurisprudencial, evidentemente, pressupõe a comprovação judicial da abusividade dos encargos, mediante regular instrução probatória observado o contraditório.

Tanto é que a Orientação
2
do STJ no referido precedente repetitivo deixa claro que
“
Não descaracteriza a mora o ajuizamento isolado de ação revisional, nem mesmo quando o reconhecimento de abusividade incidir sobre os encargos inerentes ao período de inadimplência contratual
”
(REsp n. 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 2ª Seção, j. 22/10/2008, DJe 10/3/2009).

In
casu
, contudo, a probabilidade do direito alegado não se encontra suficientemente demonstrada, considerando que a mera alegação de que os juros pactuados no contrato de financiamento superam a média de mercado não
é,
por si só, apta a caracterizar abusividade flagrante ou a descaracterizar a mora do devedor, especialmente quando se constata que o contrato foi livremente pactuado, com taxa
s
de juros
de
2,0%
ao mês e
de
26,
99%
anuais
, próximo da média divulgada pelo BACEN (
2,11% e
2
8
,
7
5% a.a.) para o período de contratação, diferença que não configura, a priori, desvantagem exagerada ou enriquecimento ilícito por parte da instituição financeira.

Ademais, a capitalização mensal dos juros, se prevista contratualmente de forma expressa, não é vedada pelo ordenamento, conforme jurisprudência consolidada no STJ (Temas n. 246 e 247).

De todo modo,
a Agravante
não apresentou elementos técnicos ou periciais capazes de comprovar,
prima facie
, de modo inequívoco que houve prática abusiva nos encargos cobrados, tampouco que os encargos do período da normalidade contratual tenham sido efetivamente excessivos a ponto de afastar a constituição da mora.

No caso específico do Direito Bancário, a presunção de legalidade e higidez dos instrumentos contratuais celebrados entre as partes não pode ser ilidida por alegações genéricas sustentadas em prova unilateral, uma vez que a
análise de eventual abusividade de cláusulas, quando há contestação fundada do consumidor, demanda instrução probatória adequada, incompatível com o juízo precário e sumário exigido para a concessão de tutela antecipada.

Ressalte-se, ainda, que a medida de busca e apreensão, em garantia fiduciária, tem respaldo na inadimplência formal e regular notificação do devedor, nos exatos termos do art. 2º do Dec.-Lei 911/1969.

Nessa esteira, a Súmula 380 do STJ estabelece que
“
a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor
”
, de modo que a discussão judicial da dívida, por si só, não é capaz de suspender o prosseguimento da ação de busca e apreensão, conforme reiterada jurisprudência daquela Corte Superior,
in
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PREQUESTIONAMENTO FICTO. OFENSA AO ART. 1.022 DO CPC/2015. ALEGAÇÃO ESPECÍFICA NECESSÁRIA. SÚMULA N. 211 DO STJ. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. SUSPENSÃO. AÇÃO REVISIONAL. DESCABIMENTO. (...)
2
. "
A simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a caracterização da mora do autor
" (Súmula n. 380 do STJ). 3. "
Não há motivo para suspensão da ação de busca e apreensão se não foram afastados os efeitos da mora no julgamento efetuado na ação revisional
" (
AgRg
no
AREsp
n. 719.363/MA, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 4/8/2015, DJe 10/8/2015). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (STJ.
AgInt
no
AREsp
n. 1.799.718/SC, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, 4ª Turma, j. 23/5/2022, DJe 26/05/2022) (
g.n
.)

Em caso análogo já decidiu esta Câmara, em recurso de minha relatoria:

“DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. MORA REGULARMENTE CONSTITUÍDA. ABUSIVIDADE CONTRATUAL NÃO DEMONSTRADA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
(...)

III. Razões de decidir. 3. A mora restou regularmente constituída mediante envio de
notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, sendo desnecessária a identificação nominal do recebedor, conforme jurisprudência do STJ (Tema 1.132) e Súmula 72. 4.
A alegação genérica de cláusulas abusivas, sem prova mínima ou perícia, não afasta a mora, por depender de dilação probatória incompatível com a via estreita do agravo de instrumento
.
(...)
IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. “A constituição em mora do devedor fiduciário é válida quando comprovado o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente de quem receba”. 2. “
A mera alegação de abusividade nos encargos contratuais, desacompanhada de prova mínima, não afasta os efeitos da mora nem impede a execução da garantia fiduciária
”. 3. “Dificuldades pontuais de acesso aos autos ou alegações desacompanhadas de prova não configuram violação ao contraditório ou cerceamento de defesa”.
(...)
” (TJMT. N.U 1015453-64.2025.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, 5ª Câmara de Direito Privado, j. 27/06/2025, DJe 27/06/2025) (
g.n
.)

Com tais considerações
,
tenho que
a Agravante
não
logrou demonstrar o desacerto da decisão agravada, na qual a
busca e apreensão
foi deferida com respaldo
na documentação que comprova a relação contratual, o inadimplemento e a regu
lar notificação extrajudicial da
devedor
a
, conforme os requi
sitos do Decreto-Lei n. 911/69, oferecendo
a possibilidade de
purgação da mora no prazo legal, inexistindo
elementos para infirmar a higidez do contrato ou para descaracterizar
a mora validamente constituída, tendo em vista a
diferença mínima entre a taxa contratual e a média de mercado, a consistência matemática entre as taxas informadas e a ausência de prova técnica da abusividade
alegada pelo recorrente
.

Diante d
o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao
recurso de agravo de instrumento interposto por

GERMANETE MARIA DE OLIVEIRA
, mantendo
incólume a decisão recorrida, por este e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025